Tribunal: TJDFT
Processo: 0703431-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO. JUROS DE MORA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SUSPENSÃO. CONDIÇÕES NÃO PREENCHIDAS. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. INADIMPLEMENTO EXISTENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. (Artigo 330, §§2o e 3o do Código de Processo Civil).
2. O simples ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não é suficiente para o deferimento de tutela de urgência, pois, embora sob análise judicial, o contrato se encontra em plena vigência.
3. Tratando-se de ação revisional de alienação fiduciária, o demandante deve depositar o valor integral das parcelas mensais para descaracterizar a mora, e, no caso de inadimplência, caracterizado o atraso, assiste ao banco o direito de encaminhar o nome do devedor aos órgãos de proteção ao crédito, bem como de exercitar o seu direito de ação relativo à retomada do bem. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.